Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, c/c o artigo 298, incisos I e III, ambos da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a aplicação da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.